Tribunal: TJSP
Processo: 1010720-57.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Danos causados por oscilações no fornecimento de energia elétrica – Cerceamento de defesa inocorrente - Responsabilidade objetiva da concessionária – Não comprovação de exclusão de responsabilidade – Robusta prova dos autos a comprovar a falha na prestação do serviço e prejuízo experimentado pela seguradora para ressarcir seus clientes - Ação procedente –

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Danos causados por oscilações no fornecimento de energia elétrica – Cerceamento de defesa inocorrente - Responsabilidade objetiva da concessionária – Não comprovação de exclusão de responsabilidade – Robusta prova dos autos a comprovar a falha na prestação do serviço e prejuízo experimentado pela seguradora para ressarcir seus clientes - Ação procedente – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000185351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010720-57.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, é apelado ZURICH
SANTANDER SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Compareceu para sustentar oralmente o advogado Danilo Confessor.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010720-57.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 2/7
VOTO No 38.262
APEL. No: 1010720-57.2019.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APTE.: ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APDO.: ZURICH SANTANDER SEGUROS S.A.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
Danos
causados por oscilações no fornecimento de energia elétrica
Cerceamento de defesa inocorrente - Responsabilidade objetiva
da concessionária
Não comprovação de exclusão de
responsabilidade – Robusta prova dos autos a comprovar a
falha na prestação do serviço e prejuízo experimentado pela
seguradora para ressarcir seus clientes - Ação procedente
Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
ajuizada por Zurich Santander Seguros S.A. contra Energisa Sul-Sudeste
Distribuidora de Energia S.A., cuja r. sentença de fls. 395/402, proferida pelo d.
magistrado SÉRGIO ELORZA BARBOSA DE MORAES, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação, para condenar a requerida a pagar à autora a
quantia de R$4.872,60 (quatro mil, oitocentos e setenta e dois reais e sessenta
centavos), com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a
partir da citação. Em razão da sucumbência, carreou à requerida o pagamento
de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados 10% sobre
o valor da condenação.
Irresignada, apelou a ré arguindo preliminares de cerceamento
de defesa, ausência de documentos essenciais ao ajuizamento da ação e
ausência de reclamação administrativa; no mérito, aduz, em apertada síntese,
que não pode ser responsabilizada pelos prejuízos tendo em conta não estar
demonstrado o nexo de causalidade.
Recurso bem processado, acusando resposta, subiram os
autos.
É o relatório.
Rejeito a alegação de cerceamento de defesa por ser
suficiente a prova documental produzida. Registre-se que, no caso, a
concessionária de energia elétrica foi devidamente notificada quanto aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010720-57.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 3/7
danos e ao pedido de ressarcimento (fls. 48 e 65). Nenhuma providência
tomou. Sequer se dirigiu aos locais dos fatos para averiguar as condições das
instalações elétricas, de modo a demonstrar outro fator como causa da avaria,
enquadrando-se a almejada dilação probatória à toda evidência desnecessária
ao seguro equacionamento do litígio.
Mesmo porque, é entendimento corrente de que a necessidade
de produção de qualquer outra prova, submete-se ao requisito de sua utilidade
e admissibilidade pelo juiz. E, no caso, não se fazia mesmo necessária a
dilação probatória pretendida, porque os documentos juntados bastam para a
elucidação do suporte fático da causa.
Ademais, “sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele
cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização” (TFR 5a Turma,
Ag. 51.774-MG, REL. Min. GERALDO SOBRAL).
Registre-se, ainda, que inaplicável o art. 204 da Resolução n°
414/2010 da ANEEL, que dispõe que o consumidor tem até 90 dias para solicitar
o ressarcimento à distribuidora, pois não pode um ato normativo infralegal criar
óbices para o exercício de um direito que nem mesmo a lei pode obstaculizar.
Ante a inafastabilidade da prestação jurisdicional, plenamente
demonstrado o interesse de agir da seguradora.
Assim vem decidindo esta Corte: "Ação regressiva. Danos
patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Oscilação
e descarga elétrica que danificou eletrodomésticos do segurado. Falta de
interesse de agir. Inocorrência. Inaplicável o disposto no art. 204 da Resolução
n° 414/2010 da ANEEL. Acesso ao judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Aplicação do CDC, uma vez que a seguradora se
subroga em todos os direitos do segurado, que era consumidor. Serviço que é
essencial e deve ser prestado de forma contínua e adequada. Concessionária de
serviço público que responde objetivamente, nos termos do art. 37, §6°, CF.
Alegação de caso fortuito. Não demonstração. Danos materiais devidamente
comprovados. Indenização devida à seguradora em ação regressiva. Honorários
advocatícios sucumbenciais. Montante que não deve ser diminuído. Arbitramento
que atende os parâmetros previstos nas alíneas a, b e c do §3° do artigo 20 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010720-57.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 4/7
Código de Processo Civil. Minoração desnecessária. Sentença mantida. Apelo
improvido." (TJSP Apelação n° 1034111-54.2014.8.26.0114 Relator: RUY
COPPOLA 32a Câmara de Direito Privado - Data do Julgamento: 04/02/2016 -
grifei).
Os demais questionamentos preliminares confundem-se com o
mérito e com ele serão analisadas.
Quanto ao mérito, concretamente, o que dos autos se constata
é que a seguradora firmou contratos de seguros com Antônio Ailton Pezzo
Clivelaro (fls. 37/38) e com Suzi Meire Loures Teixeira Boin (fls. 52/53), através
dos quais se obrigou, mediante pagamento do prêmio, a garantir, aos
segurados, eventuais perdas ocasionadas, dentre outros, por danos elétricos.
Tendo ocorrido oscilações no fornecimento de energia elétrica
nos imóveis dos segurados, houve a queima de bens eletroeletrônicos
garantidos pela seguradora, conforme descrito na inicial e comprovado pelos
laudos de sinistros e avaliação dos aparelhos danificados (fls. 39 e segs.),
feitos por empresas de assistência técnica especializadas, arcando a
seguradora com os prejuízos experimentados pelos segurados, conforme
demostram os documentos de fls. 46 e 63.
Por conseguinte, a seguradora, por força do pagamento, se
sub-rogou nos montantes pagos a título de seguros e, por meio desta via
judicial, pretende lhe seja retornado o prejuízo experimentado, daí inclusive
sua legitimidade para figurar no polo ativo da ação.
A responsabilidade da concessionária é de natureza objetiva
pela reparação dos danos, decorrente da teoria do risco administrativo adotada
pela Constituição Federal, no §6o do art. 37: “As pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa”, donde sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
E a responsabilidade objetiva também decorre do art. 14 do
CDC, aplicável ao caso porque “a seguradora subroga-se nos direitos e ações
que competiam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010720-57.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 5/7
defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação
de todos os institutos previstos no CDC”, conforme consignado pelo Min. Luis
Felipe Salomão, no REsp no 802.442/SP.
Nesse diapasão, aliás, é o entendimento cristalizado na
Súmula 188 do STF, in verbis: “O segurador tem ação regressiva contra o
causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no
contrato de seguro”.
Os documentos juntados bastam a comprovar os fatos
alegados, como também se denota perfeita pertinência subjetiva da relação
jurídica de direito material (art. 17 do CPC), consistente na busca pela
seguradora do ressarcimento das indenizações pagas aos segurados.
E, conforme bem observou o eminente Des. Ramon Mateo
Júnior, quando do julgamento da Apel. 1049267-14.2016.8.26.0114, “Atente-se
que a eventualidade de os segurados da seguradora apelante terem reparado
os equipamentos, antes do término do prazo para inspeção e sem autorização
prévia da concessionária apelada, impedindo assim a realização de eventual
perícia desta nos equipamentos que vieram a ser danificados, não configura
óbice para a reparação dos danos pelos prejuízos causados pela
concessionária, eis que se trata de direito assegurado pelos artigos 25, caput,
da LF 8.987/955 e art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, ainda
mais porque a seguradora comprovou o pagamento da indenização securitária
aos segurados, devendo ser aceitos os laudos devidamente comprovadores do
nexo de causalidade produzidos e coligidos pela seguradora autora
(apelante).”
Ademais, não houve qualquer comprovação de exclusão da
responsabilidade da concessionária de energia elétrica, ônus que lhe competia
segundo disposição do art. 373, II, do CPC. Frise-se que mera alegação de
ausência de falha no fornecimento de energia elétrica, isoladamente
considerada, é insuficiente para infirmar a narrativa contida na exordial e prova
documental que a instruiu.
A
jurisprudência
não
discrepa:
“APELAÇÃO.
AÇÃO
REGRESSIVA. Seguro residencial. Queima de equipamentos em razão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010720-57.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 6/7
oscilação na tensão de energia elétrica. Sub-rogação da seguradora nos
direitos do segurado, em razão do pagamento de indenização. Art. 786 do CC.
Inversão do ônus da prova. Cabimento. Ré que não se desincumbiu de
demonstrar a normalidade da tensão fornecida na data do sinistro. Ausência
de caso fortuito ou força maior. Descargas atmosféricas que são previsíveis,
cujos danos deveriam ser evitados com o uso de tecnologia adequada.
Desnecessidade de pedido administrativo. Art. 204 da Resolução N.o 414/2010
da ANEEL que não se sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente
previsto. RECURSO PROVIDO. (Apel. no 1121840-63.2014.8.26.0100, Rel
Des. Azuma Nishi).
“SEGURO - Responsabilidade civil - Ressarcimento do
segurado por danos em aparelhos eletrônicos derivados de brusca oscilação
de energia elétrica ocasionada por descargas elétricas atmosféricas - Ausência
de demonstração, pela concessionária, de que estava além de seu alcance
tecnológico evitar as consequências das intempéries Caso fortuito ou força
maior não configurados - Pedido regressivo procedente - Recurso desprovido.”
(cf. Apel. 990.10.351853-5, Rel. Des. Melo Colombi).
“APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS - Seguro residencial pessoa física - Distúrbios elétricos
comprometedores de equipamentos eletrônicos - Sentença de improcedência -
Recurso - Prescrição - Inocorrência - Prazo quinquenal - Precedente do STJ -
Julgamento da causa madura - Artigo 1.013, § 3o, do CPC - Legitimidade ativa
- Subrogação dos direitos pela seguradora - Artigo 786 do Código Civil e
Súmula 188 do STF - Documentos acostados na inicial suficientes para
ajuizamento da demanda, os quais corroboram a tese autoral, evidenciando,
inclusive, o nexo causal - Manifesta legitimidade passiva - Responsabilidade
objetiva - Artigo 37, § 6o, da constituição federal - Ausente irrefragável
contraprova da concessionária - Dever de reparação - Prescindível o pedido
administrativo - Resoluções da ANEEL que não se sobrepõem ao direito de
ação - Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.” (Apel.
1088648-03.2018.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Abrão).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010720-57.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 7/7
Por fim, não é caso de aplicação do disposto no § 11, do art.
85 do CPC, ao caso concreto, eis que a verba honorária já se mostra suficiente
para remunerar o trabalho do(s) patrono(s) da apelada, atento à natureza da
presente ação, o trabalho desenvolvido pelo profissional, bem como as
peculiaridades da causa.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora